Tribunal: TJPA
Processo: 0002061-74.2017.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002061-74.2017.8.14.0096

APELANTE: DHELIO ALBERTO DA SILVA BATISTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REPOUSO NOTURNO. INÉPCIA DA DENÚNCIA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Dhelio Alberto da Silva Batista contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que o condenou à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, nos termos do art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal. A denúncia narra que, em concurso com outro indivíduo, o réu subtraiu diversos equipamentos pertencentes à torre da PRODEPA, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo, sendo surpreendido em flagrante com os objetos no interior do veículo que conduzia, após tentativa de fuga frustrada pela polícia. A defesa alegou inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta, e, no mérito, pleiteou absolvição por insuficiência de provas e subsidiariamente o afastamento da qualificadora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a denúncia é inepta por ausência de individualização da conduta; (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu como coautor do furto; e (iii) avaliar a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da denúncia é afastada à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
(art. 563 do CPP), pois o réu teve plena ciência dos fatos imputados, exerceu o contraditório e não demonstrou prejuízo concreto à sua defesa.

A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo adequadamente os fatos delituosos — subtração de bens públicos durante a noite, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de agentes — com clareza quanto à autoria atribuída ao recorrente.

A autoria e a materialidade do crime estão suficientemente demonstradas por prova testemunhal colhida sob contraditório judicial, especialmente os depoimentos dos policiais que flagraram o réu conduzindo veículo com os bens subtraídos, após tentativa de fuga, e constataram o rompimento dos cadeados e da estrutura da porta do local.

A atuação do réu como condutor do veículo utilizado na subtração dos bens configura coautoria, nos termos da teoria do domínio do fato, sendo irrelevante não ter ele ingressado fisicamente na edificação.

A tese defensiva de ignorância quanto à ilicitude do transporte dos bens não encontra respaldo probatório, sendo infirmada pela tentativa de fuga, pela presença dos objetos no veículo e pela ausência de elementos mínimos que demonstrem a alegada boa-fé.

A qualificadora do rompimento de obstáculo é válida mesmo na ausência de laudo pericial, sendo admitida a comprovação por prova oral idônea e coerente, nos termos do art. 167 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

A denúncia é apta quando descreve com clareza os fatos delituosos e a imputação jurídica, permitindo o pleno exercício da defesa.

A coautoria em crime de furto qualificado se caracteriza pela contribuição essencial à empreitada criminosa, ainda que o agente não adentre o local do crime.

A ausência de laudo pericial não impede a configuração da qualificadora de rompimento de obstáculo, quando esta estiver suficientemente comprovada por prova testemunhal colhida sob contraditório.

Prova testemunhal harmônica e obtida em juízo é suficiente para embasar a condenação penal, quando corroborada pelo conjunto probatório e não infirmada por elementos em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 29, 30, 155, §§ 1º e 4º, I e IV; CPP, arts. 41, 155, 156 e 563, 167. CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2566988/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 1726930/SP, j. 02.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2064313/SE, Rel. Des. Conv. Otávio de Almeida Toledo, j. 26.08.2024; TJ-PA, Apelação Criminal 08075239220218140401, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, j. 24.06.2024; TJ-PA, Apelação Criminal 00084411920198140040, Rel. Des. Kedima Lyra, j. 02.10.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por DHELIO ALBERTO DA SILVA BATISTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará, que o condena à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime de furto qualificado, tipificado no artigo 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal.

A denúncia imputa ao apelante, em concurso com outro indivíduo, a subtração de diversos equipamentos pertencentes à torre da PRODEPA, durante o repouso noturno e mediante rompimento de obstáculo, tendo sido os objetos encontrados no interior do veículo conduzido pelo acusado, após tentativa de fuga frustrada pela ação policial.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em preliminar, a inépcia da denúncia, por ausência de individualização da conduta e descrição genérica dos fatos, o que teria prejudicado o exercício da ampla defesa. No mérito, alega ausência de provas quanto à sua efetiva participação nos atos de subtração ou rompimento, requerendo a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Alternativamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras reconhecidas com a consequente fixação da pena no mínimo legal.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando que a denúncia preenche os requisitos legais, que a materialidade e a autoria estão comprovadas por elementos robustos, incluindo o flagrante, a apreensão dos bens e os depoimentos dos policiais militares que atestam o rompimento de obstáculos e a atuação do recorrente em concurso de agentes.

O parecer da Procuradoria de Justiça Criminal acompanha integralmente o entendimento ministerial de primeiro grau, manifestando-se pelo conhecimento do recurso, mas por seu desprovimento, em razão da regularidade formal da denúncia, da suficiência probatória para a condenação e da correção da dosimetria da pena aplicada.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

I)Quanto ao pressuposto de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso

II) Quanto a preliminar de nulidade

O recorrente suscita a nulidade da denúncia, a qual estaria genérica prejudicando o exercício da defesa.

Vigora no nosso ordenamento o princípio do pas de nulitte sans grief, no qual não haverá anulação sem efetivo prejuízo.

Conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria, eventual vício na formulação da peça acusatória resta superado com a prolação da sentença, especialmente quando se verifica que o réu exerceu ampla defesa, participou regularmente dos atos processuais e teve plena ciência dos fatos que lhe foram imputados, ou seja, não houve prejuízo.

Transcrevo as jurisprudências que corroboram o entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 168, CAPUT, C/C ARTIGO 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRIBUNAL DE ORIGEM DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. ÓBICE DA SÚMULA 83 DO STJ. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 07 DO STJ. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA . RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à apontada violação ao artigo 41 do Código de Processo Penal, o Tribunal de origem está em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido
de que a superveniência de sentença ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento da inépcia da denúncia, razão pela qual incide o óbice da Súmula n. 83 desta Corte
. 2. No que tange à apontada violação ao artigo 156 do Código de Processo Penal, para fins de pleitear a absolvição, tem-se que encontra na Súmula n. 07/STJ autêntico obstáculo. 3 . Embora o agravante tenha interposto o aludido recurso especial também com fundamento na alínea c do artigo 105, III, da Carta Magna, olvidou-se de realizar o devido cotejo analítico entre a decisão recorrida e os acórdãos apontados como paradigmas, contrariando os artigos 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e 1.029, § 1º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo regimental não provido . (STJ - AgRg no AREsp: 2566988 PR 2024/0043687-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LAVAGEM/OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES. INÉPCIA DA DENÚNCIA . SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. O STJ entende que, para a declaração de nulidade de qualquer ato processual, seja de natureza relativa, seja de natureza absoluta, é necessária a demonstração de prejuízo concreto. 2. O acórdão impugnado destacou que a inicial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos na lei processual, com a descrição do fato delituoso e o necessário vínculo de autoria, resguardado o direito à ampla defesa . 3.
A superveniência de sentença e/ou acórdão condenatórios inviabiliza a análise do reconhecimento de inépcia da denúncia
. precedentes. A pretensão é inviável pelo entendimento da Súmula n . 83 do STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1726930 SP 2020/0170577-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2022)

No caso concreto, a denúncia expõe com suficiência o contexto fático — subtração de bens públicos da torre da PRODEPA, durante o repouso noturno, mediante rompimento de obstáculo e em concurso com outro agente — e identifica de forma clara a imputação jurídica que recai sobre o réu, inclusive com referência temporal, locacional e descritiva dos bens subtraídos. A suposta generalidade na narrativa não compromete a compreensão do fato delituoso nem obsta o contraditório, tampouco se verifica prejuízo concreto à defesa, sendo incabível o reconhecimento da nulidade suscitada.

III) Quanto ao mérito

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso dos autos, a autoria e a materialidade do crime restam robustamente demonstradas nos autos. O flagrante decorre de intervenção policial imediata, motivada por denúncia de populares, tendo sido o acusado surpreendido dirigindo veículo em fuga, transportando todos os objetos subtraídos do local do crime. As testemunhas policiais ouvidas em juízo confirmam que os portões do local estavam com os cadeados rompidos e a estrutura da porta danificada, evidenciando o rompimento de obstáculo como meio de execução do furto. Não se trata, portanto, de mera suspeita ou inferência indireta, mas de prova direta da prática delitiva e da vinculação do réu à empreitada criminosa. O fato de o corréu não identificado ter ingressado na edificação não elide a coautoria do apelante, cuja atuação como motorista do veículo utilizado para transporte da res furtiva configura contribuição material e indispensável ao êxito do crime. Ademais, o próprio acusado, em sede policial, mencionou o envolvimento de outro indivíduo apelidado de "Bené", revelando ciência prévia do intento criminoso.

A tese defensiva de que o apelante apenas aguardava o comparsa, sob a crença de tratar-se de um serviço de frete, não se sustenta diante do comportamento adotado — fuga em alta velocidade ao perceber a aproximação da viatura, transporte dos objetos subtraídos no interior do veículo e ausência de qualquer prova mínima de que desconhecesse a ilicitude da ação. É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o transporte e a guarda dos bens subtraídos configuram, por si sós, participação relevante na prática do delito, sobretudo quando somados à dinâmica do flagrante e ao contexto probatório.

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABORDAGEM POLICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. COAUTORIA. QUALIFICADORAS DE ESCALADA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação criminal interposta por GUILHERME LEPRE contra sentença condenatória que o julgou coautor de furto qualificado, com base no art. 155, § 4º, I, II e IV, do Código Penal, impondo-lhe pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa alegou nulidade da abordagem policial, insuficiência probatória, pleiteou a desclassificação para tentativa, reconhecimento de participação de menor importância e afastamento das qualificadoras. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar a nulidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; (ii) avaliar a suficiência da prova para a condenação; (iii) determinar se o crime se consumou ou se é caso de tentativa; (iv) definir se o réu teve participação de menor importância; e (v) analisar a incidência das qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A abordagem policial está amparada por fundada suspeita, em razão de comunicação prévia de furto em andamento com descrição precisa do veículo utilizado na empreitada criminosa. 4. A ausência de demonstração de prejuízo à defesa afasta a alegação de nulidade, à luz do princípio do "pas de nullité sans grief" (art. 563 do CPP) . 5. As provas produzidas, especialmente os depoimentos da vítima e da policial militar, corroboram a narrativa da denúncia, conferindo verossimilhança à acusação e confirmando a coautoria do apelante na empreitada criminosa. 6. A consumação do crime de furto independe de posse pacífica ou desvigiada dos bens, bastando a posse de fato, ainda que breve, conforme entendimento pacífico do STJ (Tema 934) . 7. A alegação de participação de menor importância não se sustenta, uma vez que a conduta do réu, ao permanecer no veículo dando cobertura e pronto para fuga, revela domínio funcional do fato, caracterizando coautoria. 8. As qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo são mantidas, pois, comprovadas por laudo pericial e comunicáveis entre os coautores, visto que configuram circunstâncias objetivas e elementares objetivas do tipo penal qualificado (art . 30, do CP). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A abordagem policial é válida quando precedida de comunicação de crime em andamento com dados objetivos e específicos. 2. A condenação é válida quando lastreada em prova testemunhal harmônica, especialmente de vítima e agente público, não infirmada por outros elementos . 3. O crime de furto se consuma com a posse de fato da res furtiva, ainda que por curto período e seguida de perseguição. 4.
A participação de réu como vigia e motorista de fuga caracteriza coautoria, inviabilizando o reconhecimento de menor importância .
5. As qualificadoras de escalada e rompimento de obstáculo se comunicam entre coautores, quando de natureza objetiva e essenciais à consumação do delito. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1º; 30; 155, § 4º, I, II e IV; CPP, art . 563. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 142.747/RS, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.04.2021; STJ, AgRg no AREsp 2583131/SC, Rel . Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.06 .2024; STJ, AREsp 2682360/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17 .12.2024; STJ, HC 705060/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j . 15.02.2022. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15011673320248260617 São José dos Campos, Relator.: Isaura Cristina Barreira, Data de Julgamento: 16/06/2025, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/06/2025)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO . I. Caso em Exame 1. Réu que atuou como motorista em furto praticado a uma creche municipal. Sentença que reconheceu o furto triplamente qualificado, condenando o réu à pena de 2 anos de reclusão em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade, e multa . Recurso defensivo pretendendo a absolvição por insuficiência probatória, insignificância da conduta ou atenuação da pena por menor participação. Apelo ministerial requerendo recrudescimento da pena-base pela valoração das qualificadoras remanescentes como circunstância judicial negativa. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há prova suficiente para a condenação do réu; (ii) se aplicável o princípio da bagatela; (iii) se a conduta de motorista em crimes patrimoniais é de menor importância; e (iv) se a dosimetria da pena foi adequada. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria do delito foram comprovadas por provas documentais e testemunhais, desmentindo a versão exculpatória do réu de que apenas deu carona a um desconhecido . 4. O princípio da insignificância não se aplica, dado o valor dos bens superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e a reprovabilidade da conduta, que envolveu concurso de agentes, escalada, rompimento de obstáculo e prejuízo aos cofres públicos. 5.
Não há como se considerar menor participação a conduta do réu que, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, atuou como motorista, contribuindo de forma significativa para sucesso da empreitada criminosa . Teoria do domínio do fato que indica coautoria, inclusive atraindo a aplicação de todas as qualificadoras reconhecidas
. 6. A dosimetria da pena foi revista para reconhecer três circunstâncias judiciais negativas: o prejuízo direto ao patrimônio público e indireto a bebês e crianças de colo; além das duas qualificadoras remanescentes, aumentando a pena-base em um quarto. IV . Dispositivo e Tese 7. Recurso defensivo desprovido; recurso ministerial provido para aumentar a pena para 2 anos e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa. Tese de julgamento: 1. Não se aplica o princípio da insignificância quando o bem subtraído supera os 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, tampouco há que se falar em inexpressividade da conduta praticada com diversas qualificadoras e em face de prédio público, acarretando prejuízo à coletividade . 2. A existência de duas ou mais qualificadoras permite a utilização de uma delas para qualificar o delito, e as demais para justificar o aumento da pena na primeira ou segunda fase, a depender do caso. Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 4º, incisos I, II e IV; art . 61. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC nº 718.028/PA, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/2/2022. STJ, AgRg no AREsp nº 1997048/ES, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 21/02/2022. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002619020228260042 Altinópolis, Relator.: Flavio Fenoglio, Data de Julgamento: 18/03/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/03/2025)

No que toca à qualificadora de rompimento de obstáculo, a jurisprudência contemporânea admite sua configuração com base em outros meios probatórios que demonstrem de forma suficiente o arrombamento, desde que a prova seja colhida sob contraditório judicial.

No caso, o rompimento de obstáculo está demonstrado pelos relatos uníssonos dos policiais militares sobre os cadeados e portas violadas.

A inexistência de laudo pericial não afasta, por si só, a incidência da qualificadora, ante a demonstração empírica do rompimento e a prescindibilidade da prova técnica, nos termos do art. 167 do CPP, diante da suficiência de prova oral idônea.

Assim, não há óbice à manutenção da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, conforme jurisprudências:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL E PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA . AUSÊNCIA DE PERÍCIA DIRETA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS ROBUSTAS E APTAS A COMPROVAR A QUALIFICADORA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . 1. Com arrimo na interpretação sistemática dos arts. 158, 167 e 171, todos do CPP, é cediço por esta Corte Uniformizadora que nos crimes materiais não transeuntes será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo eventual confissão do acusado. 2 . Entrementes, nas hipóteses excepcionais em que não houver ou quando tenham desaparecido os vestígios ou, ainda, quando as circunstâncias do caso concreto não mais permitirem sua análise direta por expert, tem reputado esta Corte, sob a égide do subjacente sistema da persuasão racional das provas, plasmado no art. 155, caput, do CPP, que outros elementos de convicção, a exemplo da prova testemunhal, podem suprir-lhe indiretamente a justificada falta. 3. Em acréscimo, ao endossar a possibilidade de arrefecimento do sistema tarifário probatório, incidente nos crimes que deixam vestígios, esta Corte Superior já pontou que, excepcionalmente, afigura-se possível a comprovação indireta da qualificadora prevista no art . 155, § 4º, II, do CP quanto esta estiver evidenciada por suficientes elementos de convicção angariados aos autos. 4.
Na espécie, a Corte estadual reputou ser inconteste a prova da escalada, consubstanciada nas declarações dos guardas municipais, que presenciaram o réu escalar a saída da residência; na declaração da vítima de existir tapumes até o telhado, que foram danificados, e na própria confissão do réu, na fase inquisitiva e em juízo, ao declarar que escalou os tapumes da residência em reforma para adentrar no recinto e tentar cometer o crime de furto.
5 . Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 2064313 SE 2023/0115022-2, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE OUTROS DE MEIO DE PROVA EM DIREITO PERMITIDOS. PROVA TESTEMUNHAL. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE DANO EM LOCAL DE CRIME. CONFISSÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL . EXAME PERICIAL INDIRETO QUE COMPROVA OCORRÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. Conforme mencionado no decisum monocrático reprochado, esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, "E
m se tratando da configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, na busca pela verdade real, e considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova testemunhal e a documental, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1732484/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 31/08/2018) . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1924257 MS 2021/0055542-8, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ART . 155, §§ 1.º E 4º, INCISO I E IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA . DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E TESTEMUNHA FIRMES, CONCISOS E COERENTES COMPROVANDO QUE O RECORRENTE PRATICOU O DELITO. DESPROVIMENTO. DECOTE DA QUALIFICADORA DESTRUIÇÃO E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TESE DE QUE É NECESSÁRIO PERÍCIA PARA COMPROVAR A CONDENAÇÃO COM A QUALIFICADORA . DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS, SÃO SUFICIENTES PARA FUNDAR A CONDENAÇÃO. DECOTE CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 . Os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, no inquérito e perante a autoridade judicial encontram-se em consonância a apontar a autoria e a materialidade do crime cometido pelo apelante; 2.
A tese de que nos crimes de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo exige perícia não pode ser acolhida, pois existem casos concretos – a maioria – em que referido crime não deixará vestígios
; 3. Neste caso, o depoimento da vítima e das testemunhas é suficiente para comprovar o arrombamento para comprovar a prática deste delito; 4. Apesar da negativa do recorrente, o concurso de agentes encontra-se bem demonstrado com o depoimento pessoal firme e conciso da vítima e das testemunhas ouvidos perante a autoridade policial e em juízo e que descrevem a participação de terceiro junto com o autor do delito na prática delituosa; 5 . Recurso conhecido e no mérito, negado provimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero . Belém (PA), _____ de ______ de 2024. PEDRO PINHEIRO SOTERO DESEMBARGADOR RELATOR (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08075239220218140401 20793565, Relator.: PEDRO PINHEIRO SOTERO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO . AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL E CONFISSÃO. QUALIFICADORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .I. CASO EM EXAME1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial aberto, além de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, do CP .II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para a forma simples, diante da ausência de laudo pericial capaz de atestar o rompimento de obstáculo.III . RAZÕES DE DECIDIR3. Embora o exame pericial seja, como regra, exigido para a comprovação da qualificadora do rompimento de obstáculo, a jurisprudência admite sua substituição por outros meios de prova idôneos.4.
No caso, a prova oral colhida em juízo, notadamente a confissão do réu quanto ao arrombamento do portão e o depoimento da vítima representa conjunto probatório seguro e harmônico, apto a autorizar a incidência da qualificadora
.IV. DISPOSITIVO E TESE5. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “A ausência de laudo pericial não impede a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando esta estiver suficientemente demonstrada por outros meios de prova .” (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00084411920198140040 30707256, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 02/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO provimento, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 05/02/2026